Tribunal: STJ
Processo: 5917272-72.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040919 - GO(2025/0336190-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAISCRED FOMENTO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS PAULA - GO031148
AGRAVADO
: ALBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 99f4b767-0dcd-4699-84ae-800744330906

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040919 - GO (2025/0336190-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAISCRED FOMENTO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS PAULA - GO031148
AGRAVADO
: ALBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação
da Súmula 284 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MAISCRED FOMENTO CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA, com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fls. 58-59):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE DEVOLVIDO. MOTIVO 35.
AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1.Apelação cível objetivando a reforma da sentença que extinguiu a execução,
sem resolução de mérito, considerando que o cheque foi devolvido pelo motivo
35, não havendo o requisito da certeza do título executivo.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em analisar se o cheque devolvido pelo
motivo 35, possui a certeza para amparar a execução.
III. Razões de decidir
3.No caso dos autos, houve a devolução do título com a anotação de "motivo
35", ou seja, cheque fraudado, com irregularidade, emitido sem prévio controle
ou responsabilidade do participante (cheque universal), ou com adulteração da
praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento (artigo 6° do
Documento eletrônico VDA53230815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:01:02
Código de Controle do Documento: cea5471c-975c-46ef-962b-1b29d82bad5f

Regulamento anexo à Resolução n° 1.631/89). Outrossim, deve-se rememorar
que qualquer título executivo, para ter tal natureza, deve possuir
cumulativamente os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783,
CPC), situação que não se vislumbra no caso dos autos, diante da situação de
cheque irregular, que descaracteriza a certeza do título.
4.Nesse sentido, se o próprio banco sacado apontou a existência de
irregularidade do título (que pode ser desde uma rasura até uma fraude), paira
incerteza sobre ele. E se há incerteza sobre o título, ele perde a sua força
executiva. Não se quer dizer que o cheque se torna inválido como elemento de
prova da obrigação, mas o que pode ser dito, com segurança, é que o cheque
devolvido pelo motivo 35 perde a sua eficácia executiva, pois dele não se extrai
a imprescindível certeza que autorize a execução forçada.
IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A devolução do cheque pelo motivo 35 (cheque fraudado
ou com outro tipo de irregularidade) é motivo suficiente para reconhecer a
ausência de certeza do título e declarar nula a execução”.
Dispositivos relevantes citados: artigo 6° do Regulamento anexo à Resolução
n° 1.631/89, artigo 783 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJGO - Apelação Cível 5082333-
57.2021.8.09.0099, TJ-SP - Apelação Cível:
10296298220228260114.

Nas razões do recurso especial, a parte agravante apontou ofensa ao art. 784, I, do
Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, alegando isto: (I) "Ainda que a
referida decisão não seja vinculante, demonstra que outros tribunais pátrios conferem maior
importância à comprovação da relação jurídica subjacente ao título, em detrimento de meras
(fl. 76); (II) o cheque, em sua origem, era um título válido e
alegações de irregularidade formal"
exigível e a sua devolução indevida não pode prejudicar o credor; (III) "(...) ainda que o cheque
tenha sido devolvido pelo motivo 35, a Recorrente cumpriu o ônus de comprovar a origem lícita e
(fl. 78)
legítima do crédito, nos termos do
I, do CPC"
art. 373,
.
Sem contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, impende consignar os fundamentos utilizados pela Corte local ao julgar o
recurso de apelação:

A sentença extinguiu a execução, sem resolução de mérito, considerando que o
cheque foi devolvido pelo motivo 35, não havendo o requisito da certeza do
título executivo.
No caso em discussão, a execução está embasada em título executivo
extrajudicial, conforme previsto nos artigos 783 e 784, incisos I, do CPC:
(...)
Como é consabido, tratando-se de execução de cheques, títulos notoriamente
autônomos, não há necessidade de o credor demonstrar a existência da causa
debendi que franquearia a cobrança dos títulos, bastando sua simples
apresentação.
Documento eletrônico VDA53230815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:01:02
Código de Controle do Documento: cea5471c-975c-46ef-962b-1b29d82bad5f

Contudo, no caso dos autos, houve a devolução do título com a anotação de
"motivo 35", ou seja, cheque fraudado, com irregularidade, emitido sem prévio
controle ou responsabilidade do participante (cheque universal), ou com
adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento (artigo 6°
do Regulamento anexo à Resolução n° 1.631/89).
Outrossim, deve-se rememorar que qualquer título executivo, para ter tal
natureza, deve possuir cumulativamente os requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade (art. 783, CPC), situação que não se vislumbra no caso dos
autos, diante da situação de cheque irregular, que descaracteriza a certeza do
título.
Nesse sentido, se o próprio banco sacado apontou a existência de
irregularidade do título (que pode ser desde uma rasura até uma fraude),
paira incerteza sobre ele. E se há incerteza sobre o título, ele perde a sua força
executiva.
Não se quer dizer que o cheque se torna inválido como elemento de prova da
obrigação.
Mas o que pode ser dito, com segurança, é que o cheque devolvido pelo motivo
35 perde a sua eficácia executiva, pois dele não se extrai a imprescindível
certeza que autorize a execução forçada.
(...)
Logo, ausente a certeza do documento que lastreia a execução, impõe-se o
reconhecimento de sua nulidade, nos termos do
do CPC: (...)
art. 803, inciso I,

Assim, concluiu o órgão colegiado pela nulidade da execução, uma vez que o cheque
devolvido não possui certeza para amparar a execução diante da sua situação irregular.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais estão dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos, autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do
recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse
sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO
ANTE
A
INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA DEMANDADA.
1. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que no processo eletrônico, o
início do prazo para a interposição de recurso é o primeiro dia útil seguinte à
data em que a intimação eletrônica foi efetivada.
2. Ausente o prequestionamento dos dispositivos apontados como violados
no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia. Precedente.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do acórdão impugnado, bem como a apresentação de razões recursais
dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem, impõe o
desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283 e
284 do STF, aplicáveis por analogia. Precedentes.
4. O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente
da recusa indevida de cobertura de cirurgia. Precedentes. Incidência da Súmula
7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e,
de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.701.859/PE,
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
2/7/2025,
Documento eletrônico VDA53230815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:01:02
Código de Controle do Documento: cea5471c-975c-46ef-962b-1b29d82bad5f

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53230815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:01:02
Código de Controle do Documento: cea5471c-975c-46ef-962b-1b29d82bad5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.040.919 / GO
Número Registro: 2025/0336190-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
591727272 59172727220248090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAISCRED FOMENTO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : GUILHERME RAMOS PAULA - GO031148
AGRAVADO
: ALBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:55
Código de Controle do Documento: 2460fe0d-0cbd-4758-9e0d-5882907da369

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:55
Código de Controle do Documento: 2460fe0d-0cbd-4758-9e0d-5882907da369